Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-43.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723815-43.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RAPHAEL EUGENIO MARQUES HONORATO ASSUNCAO EMBARGADO: LUCIANO RODRIGUES ABADIO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 46153632, opostos em face da decisão, ID 46153632, que determinou a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas sob pena de deserção, em razão de não haver nos autos decisão concessiva da gratuidade de justiça, conforme noticiado pelo recorrente no Recurso Inominado, ID 46132458. Em suas razões, o embargante aponta omissão na decisão embargada ao argumento de que não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça, constante da petição inicial, e alega que não possui condições de arcar com as despesas/custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão ID 47666569. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. O recorrente em seu Recurso Inominado, ID 46132458, não reiterou o pedido de gratuidade de justiça constante da petição inicial, e informou de modo equivocado que havia nos autos decisão concessiva de gratuidade de justiça, verbis: "...Deixa-se de recolher as custas/despesas processuais devido o deferimento da assistência judiciária (Id(s)...)." Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto não houve omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Cumpra-se a decisão ID 46153632. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito